Tribunal: TJES
Processo: 0025432-53.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0025432-53.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IZABEL CRISTINA RODRIGUES LIMA

RELATOR(A): DES.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a extinção foi equivocada, pois não houve intimação do advogado ou pessoal da parte para promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação da parte requerida está correta; (ii) determinar se houve necessidade de intimação prévia do autor para a realização da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do réu é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 238 do CPC.

4. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação prévia do autor para tal fim, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC).

5. No caso, o autor, apesar de intimado, não providenciou a publicação do edital de citação, mantendo-se inerte, o que caracteriza desídia e justifica a extinção do feito.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a desnecessidade de intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal do autor não é necessária para a extinção do processo quando a causa da extinção for a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7/11/2019, DJe 12/11/2019.

STJ, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/5/2023, DJe 29/5/2023.

TJAL, AC 0709520-11.2020.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, DJAL 30/08/2023.

TJDF, APC 07092.62-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 28/08/2023.

TJCE, AC 0200224-09.2022.8.06.0173, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, DJCE 22/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025432-53.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: IZABEL CRISTINA RODRIGUES LIMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a extinção foi equivocada, pois não houve intimação do advogado ou pessoal da parte para promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação da parte requerida está correta; (ii) determinar se houve necessidade de intimação prévia do autor para a realização da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do réu é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 238 do CPC.

4. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação prévia do autor para tal fim, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC).

5. No caso, o autor, apesar de intimado, não providenciou a publicação do edital de citação, mantendo-se inerte, o que caracteriza desídia e justifica a extinção do feito.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a desnecessidade de intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal do autor não é necessária para a extinção do processo quando a causa da extinção for a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7/11/2019, DJe 12/11/2019.

STJ, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/5/2023, DJe 29/5/2023.

TJAL, AC 0709520-11.2020.8.02.0001, Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, DJAL 30/08/2023.

TJDF, APC 07092.62-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 28/08/2023.

TJCE, AC 0200224-09.2022.8.06.0173, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, DJCE 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença de fl. 104/104-verso, integrada à fl. 118/118-verso, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, a ação de busca e apreensão proposta em face de
IZABEL CRISTINA RODRIGUES LIMA
.

Em seu recurso (fls. 120/140), o recorrente argumenta, em resumo, que a extinção do processo sem resolução do mérito foi equivocada pois não houve intimação do advogado, nem pessoal da parte para promover o andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pelo ora apelante visando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Ao receber a inicial, foi deferida a busca e apreensão do bem e determinada citação da requerida (fls. 28/28-verso).

No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, o Sr. Oficial de Justiça logrou êxito em apreender o bem, mas deixou de citar a requerida (fls. 32/33).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, a parte autora requereu a citação da requerida por Edital, o que restou indeferido (fls.46/46-verso).

Na sequência, foi indicado novo endereço para citação da requerida, mas, novamente, esta não foi localizada (fl. 60/61). Neste contexto, foi requerida novamente a citação por edital, o que restou indeferido (fl. 64).

Devidamente intimado, o requerente apresentou pedido de consulta de endereços da requerida nos sistemas judiciais, o que foi deferido, oportunidade na qual, também foi deferida a citação por edital, se os endereços fossem os mesmos já tentados nos presentes autos (fl. 79).

Assim, foi expedido o Edital de citação (fl. 87) e determinada a intimação do requerente para providenciar a sua publicação (fl. 88).

Em prosseguimento, restou certificado que a parte autora não comprovou a publicação do Edital no Diário Oficial (fl. 99), sendo, então, proferido o despacho determinando a intimação do requerente para comprovar a publicação, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 100).

Devidamente intimado, o requerente informou “
que ao que parece o edital não foi publicado no diário oficial de justiça pela serventia deste juízo, pois a parte autora não localizou após inúmeras tentativas de pesquisas
”, motivo pelo qual “
requer por fim, que a serventia o publique, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito
”.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, pois “
intimado o autor para fornecer novo endereço para promover a citação, forneceu endereço já diligenciado
”. Para tanto, o magistrado singular adotou a seguinte fundamentação:

“O requerente ao se manifestar sobre determinação de despacho limitou-se a requerer que a serventia do juízo procedesse com a devida publicação. Contudo, vale-se esclarecer que a publicação de edital no Diário Oficial para citação da parte requerida corresponde como diligência que cabe a própria parte autora promover.

Dessa forma, a negligência da parte demandante em providenciar ações cabíveis para impulsionar o feito, como a citação da parte demandada, inviabiliza, via de consequência, o prosseguimento do mesmo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, por ausência de pressuposto processual, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (fls. 104/104-verso)

Pois bem.

Como preleciona o art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil.

Ademais, é cediço que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo do apelante, verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o requerente não viabilizou a citação do réu, dando azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.

A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Reforço que § 1º, do artigo 485, do CPC estabelece que há necessidade intimação pessoal da parte somente nos casos dos incisos II e III, do
caput
, o que não se confunde com o presente caso, no qual o processo foi extinto com fundamento no inciso IV. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decreto-Lei nº 911/69. Intimação da instituição financeira autora para comprovar o pagamento das custas referentes à(s) diligência(s) do oficial de justiça. Não cumprimento. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 485, IV, CPC. Precedentes. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade
. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJCE; AC 0256608-86.2023.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 09/09/2024; Pág. 74)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. 1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC,
que dispensa a prévia intimação pessoal da parte
. 4. Apelo não provido. (TJDF; APC 07113.56-04.2022.8.07.0003; 190.5248; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), em que pese constar o art. 485, III, do CPC no dispositivo.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora. Extinção mantida, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1006509-71.2021.8.26.0008; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 08/08/2024)

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 13:48:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53042010092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.